Tribunal: STF
Processo: Pet 4075
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DE MINISTRO DE ESTADO VINCULADA A FUTURA AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO DO ART. 867 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.